Tribunal: TJDFT
Processo: 0709269-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709269-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS ROSEMAN LEITE D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento em parte do recurso, suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 46607624, referentes à ofensa ao duplo grau de jurisdição no que tange ao pedido de inaplicabilidade dos juros remuneratórios e ausência de interesse recursal quanto ao pedido de abatimento dos valores referentes ao Proagro. Deverá esclarecer, ainda, o interesse recursal quanto ao pedido de inaplicabilidade do CDC, visto que na decisão agravada restou decidido não ser tal norma incidente ao caso. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora